Tribunal: TJES
Processo: 5011270-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011270-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO LUCAS XAVIER DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011270-68.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU, nos autos do Processo tombado sob nº
0000052-53.2022.8.08.0025
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inicialmente, entendo não ser caso de reconhecer a prejudicialidade do feito, pois
a
insuficiência documental inviabiliza, até mesmo, a verificação da suscitada perda superveniente do objeto, e, portanto, acarreta o não conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Com efeito, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com
cópias de alguns documentos pessoais, escritura pública de união estável e declarações de residência e boa conduta
,
sequer havendo cópia do ato coator impugnado, tampouco documento relacionado aos fatos,
o que inviabiliza a análise dos pedidos.

Com efeito,
a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido, sendo caso de não conhecimento da i
mpetração
. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011270-68.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

2. No presente caso, o Habeas Corpus foi instruído apenas com cópias de alguns documentos pessoais, escritura pública de união estável e declarações de residência e boa conduta, sequer havendo cópia do ato coator impugnado, tampouco documento relacionado aos fatos, o que inviabiliza a análise dos pedidos.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.